Tribunal: TJDFT
Processo: 0729759-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729759-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS PACIENTE: CESAR HENRIQUE MOTA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Carlos André Nascimento Lemos, advogado inscrito na OAB/DF no 64.628 em favor de CÉSAR HENRIQUE MOTA SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente preso em flagrante em 28/06/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo e munição e receptação, proferida nos autos no 0734917-58.2025.8.07.0001. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva conforme decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, com fundamento na gravidade concreta dos fatos evidenciada pela diversidade e natureza dos objetos apreendidos, o risco à coletividade e potencializada periculosidade da conduta, bem como pela reincidência do paciente, que se encontra cumprindo pena por outro delito (autos no 0733731-97.2025.8.07.0001). Em suas razões, o impetrante sustenta a inadequação da prisão diante da natureza dos delitos, todos cometidos sem violência ou grave ameaça, não sendo encontrados indícios que a droga apreendida seria para difusão ilícita, mas sim para seu consumo próprio. Argumenta que o paciente é portador de paraplegia com uso de cadeira de rodas, possui feridas na região das nádegas (escara), bexiga e intestino neurogênicos, exigindo necessidades especiais urinárias e de defecção por meio de cateter, bolsas e fraldas e, por este motivo, entende que a manutenção da prisão preventiva configura grave violação do direito à vida e à integridade física do paciente. Afirma que o paciente faz acompanhamento médico na Rede Sarah e tem consulta programada para o dia 28/07 próximo. Alega que, devido à condição física do paciente, aliado à ausência de risco à ordem pública, da inexistência de perigo à instrução criminal e da plena possibilidade de aplicação da lei penal, a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e desnecessária, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica ou recolhimento noturno. Por fim, defende que a prisão domiciliar prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal é a medida mais adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto. Requer a concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar integral ou, subsidiariamente no período noturno, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, a confirmação da ordem. É o Relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. O impetrante alega, em síntese, que a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente revela-se medida desproporcional ao caso diante às circunstâncias do caso concreto, na medida em que os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça, da inexistência de riscos concretos à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal e, principalmente, em razão da condição física do paciente acometido por paraplegia com uso de cadeira de rodas e escaras que exigem tratamento contínuo e especializado. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “No caso em análise, o custodiado foi autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo e munições (art. 12 da Lei 10.826/2003). Todos os delitos são dolosos e possuem pena máxima superior a 4 anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP. Quanto ao fumus comissi delicti, há indícios suficientes de materialidade e autoria. O laudo preliminar constante no ID 241003754 aponta a apreensão de aproximadamente 200g de maconha. O auto de apreensão de ID 241003750 registra a apreensão de uma arma de fogo e sete munições, além de um aparelho celular com restrição por furto. Todos os objetos foram localizados na residência do autuado, o que reforça os indícios de que ele tinha domínio sobre os bens ilícitos. Além disso, há de se observar que houve suposta prática de 3 crimes no mesmo contexto, e embora haja necessidade de apuração das circunstâncias do suposto crime do tráfico e análise da eficiência da arma de fogo, a possível prática conjunta desses 3 delitos revela gravidade concreta. O periculum libertatis também se encontra presente. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela diversidade e natureza dos objetos apreendidos — droga em quantidade significativa, arma de fogo, munições e bem receptado —, demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública. A apreensão de arma de fogo em contexto de tráfico de drogas revela risco acentuado à coletividade e potencializa a periculosidade da conduta. Ademais, conforme se extrai da FAP de ID 241002486, o autuado é reincidente e se encontrava em pleno cumprimento de pena no momento da nova prática delitiva (ID 241002486, p. 17), o que evidencia reiteração criminosa e desprezo pelas normas legais e pelas decisões judiciais. Tal circunstância reforça a necessidade da custódia cautelar como forma de interromper o ciclo delitivo e garantir a eficácia da persecução penal. Outrossim, a imposição de segregação preventiva do flagranteado é medida que se impõe nos termos do art. 313, inc. II, do CPP: (...). Finalmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada ou suficiente no caso concreto. O histórico criminal do autuado, aliado à gravidade dos fatos ora apurados, revela que medidas menos gravosas seriam ineficazes para conter sua atuação delituosa, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP”. Inicialmente, a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Por outro lado, tem-se que não estão presentes os pressupostos necessários à segregação cautelar do paciente em razão do seu estado de saúde com necessidades específicas de atenção à saúde, conforme laudo médico anexado. Consta nos autos relatório médico acerca das condições do paciente (ID 74238373: “César, 22 anos de idade, é procedente do Distrito Federal e apresenta paraplegia espástica secundária a trauma raquimedular torácico, por projétil de arma de fogo, em 2019. Sua lesão medular está classificada como AIS A, nível neurológico T5. Diagnósticos associados de bexiga neurogênica, intestino neurogênico e dor neuropática. Está independente para as atividades de vida diária e locomoção em cadeira de rodas. O hábito intestinal é de 3 a 4 vezes por semana. Realiza o autocateterismo vesical intermitente limpo 5 vezes ao dia, sem incontinência nos intervalos. Ele esteve aqui em revisão presencial em 11 de julho de 2024. Na ocasião havia realizado exames laboratoriais, ultrassonografia e urodinâmica. A princípio era para ter retornado em 1 ano para repetir os exames, mas ele refere que retornou porque está fazendo acompanhamento aqui na instituição em relação à ferida na região isquiática à direita. Já tem programação de revisões. Ele tem feito curativo com soro fisiológico e Aquacel Também refere que vem mantendo decúbito ventral e quando fica sentado na cadeira de rodas o alívio de pressão. O paciente fez hoje um estudo urodinâmico, que mostrou a bexiga com boa capacidade, boa complacência e hiperatividade detrusora neurogênica. Ele já havia sido orientado na última revisão a utilizar a oxibutinina dois comprimidos de 8/8 horas, mas informa que no posto não conseguiu aumentar a dose. Está usando atualmente somente dois comprimidos de 12/12 horas. Forneci nova receita da oxibutinina, colocando a quantidade por mês e uso contínuo, para tentar novamente a doação no posto de saúde. Ele já consegue o baclofeno pelo posto de saúde”. Pelas fotografias constantes nos autos é possível ter dimensão da fragilidade física do paciente que é paraplégico e possui uma ferida de escara na região das nádegas. Apesar da reincidência do paciente condenado pelos crimes de ameaça e de divulgação de cena de pornografia (ID 74243502), os crimes a ele ora imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça, necessitando de dilação probatória quanto ao crime de tráfico de droga. Ademais, o seu estado de saúde comporta necessidades especiais, evidenciando que a prisão domiciliar é adequada para o caso do paciente, sem que haja qualquer risco para a sociedade. À luz da jurisprudência dominante, a prisão preventiva deve ser medida de última ratio, e não se sustenta quando outras medidas cautelares menos gravosas se mostram suficientes para garantir os fins do processo. Considerando a inexistência de elementos concretos de risco atual, a condição pessoal da paciente e o princípio da proporcionalidade, mostra-se cabível e urgente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento e restrições adequadas. Presentes, portanto, o fumus boni iuris, consubstanciado na condição de saúde debilitada do paciente, e o periculum in mora, diante da privação da liberdade se configurar medida extrema em razão das suas necessidades especiais, mostra-se cabível o deferimento da liminar. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva de CÉSAR HENRIQUE MOTA SOUZA, e determiná-lo ao regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com fundamento no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. O paciente deverá permanecer recolhido em seu domicílio, podendo se ausentar apenas para atendimento médico próprio, devendo, ainda, informar e manter atualizado o endereço de residência e telefone de contato, até a solução do processo na origem. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Oficie-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento e a operacionalização do monitoramento eletrônico. solicitando informações. Em seguida, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator